Tribunal: TJDFT
Processo: 0710455-59.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO MEDIANTE FRAUDE ELETRÔNICA. "GOLPE DO FALSO PIX". MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. BENEFÍCIO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO DE WANESSA CONHECIDO EM PARTE. RECURSOS DOS RÉUS THIAGO E WANESSA PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO DO RÉU BRUNO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações contra sentença que condenou os recorrentes como incursos no artigo 288, caput, c/c artigo 62, inciso I, e artigo 171, §2o-A (por seis vezes), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal.
II. Questões em análise:
2. As questões em análise se referem aos pedidos: i) absolvição por falta de provas; ii) utilização da fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima por circunstância judicial desfavorável, na primeira fase; e iii) desclassificação para receptação culposa; iv) prisão domiciliar.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição pelo crime do artigo 288 do Código Penal, pois devidamente comprovada a associação entre os acusados para, em comunhão de esforços, unidade de desígnios e divisão de tarefas, em caráter estável e permanente, praticarem crimes de estelionato eletrônico, diante do conhecido “golpe do falso PIX”, em face do “modus operandi” praticado e das reiteradas condutas criminosas praticadas.
4. Correta a condenação pelo crime de estelionato por meio de fraude eletrônica por seis vezes (artigo 171, §2o-A, Código Penal), pois os réus, de forma livre e consciente, em unidade de desígnios e comunhão de esforços, mediante ardil, induziram a vítima em erro, por meio do conhecido “golpe do PIX”, e obtiveram vantagem ilícita simulando pagamentos via aplicativo, no valor total de R$ 11.478,96 (onze mil quatrocentos e setenta e oito reais e noventa e seis centavos).
5. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, que narra com coesão e clareza o fato delituoso, assume especial relevo, principalmente quando corroborada por outros elementos de provas e, ainda, quando não há razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar ao seu relato fatos não condizentes com a realidade.
6. Não há constrangimento ilegal em razão da negativa do direito de apelar em liberdade, com fundamento na garantia da ordem pública, uma vez que o paciente foi condenado por associação criminosa e estelionatos (seis vezes), em regime fechado, e, ainda, permaneceu segregado durante toda instrução criminal.
7. Ausente o interesse recursal quanto ao pedido de concessão de prisão domiciliar se o benefício foi concedido na sentença.
IV. Dispositivo:
8. Recurso da ré WANESSA conhecido em parte e os recursos dos corréus conhecidos de forma ampla. Parcialmente providos os recursos de Wanessa e Thiago. Desprovido o recurso de BRUNO.